Tribunal: TJDFT
Processo: 0060851-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0060851-89.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FRANCISCO CARLOS RAMOS NEVES DESPACHO Intime-se o recorrido para que se manifeste a respeito da proposta de acordo de ID 25297592, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, certifique-se e mantenham os autos sobrestados, nos termos da decisão de ID 11485401. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010